Tribunal: TJPA
Processo: 0471034-04.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0471034-04.2019.8.14.0045

APELANTE: MARCELON FERREIRA DE MEDEIROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
. direito penal. apelação criminal. violência doméstica e familiar contra a mulher. medidas protetivas de urgência. perda superveniente do objeto. recurso prejudicado.

i. caso em exame

1. Apelação interposta por Marcelon Ferreira de Medeiros contra decisão que estabilizou tutela antecipada e manteve medidas protetivas, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, em razão de violência doméstica contra sua ex-companheira, envolvendo agressão física e psicológica.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a subsistência do recurso ante o decurso do prazo de validade das medidas protetivas fixado na decisão impugnada.

iii. razões de decidir

3. As medidas protetivas foram fixadas pelo prazo de dois anos, expirado em 24/01/2022, o que torna sem efeito prático o provimento do recurso, implicando perda superveniente do objeto e consequente falta de interesse recursal.

4. Medidas protetivas de urgência devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem duração indefinida, de modo que sua eficácia se esgota no prazo estabelecido pela decisão judicial, salvo se fatos novos justificarem prorrogação.

iv. dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido, por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento
: "1. Medidas protetivas de urgência concedidas no âmbito da Lei Maria da Penha têm eficácia condicionada ao prazo fixado, cessando seus efeitos após o escoamento do período estipulado, salvo renovação justificada por novos elementos.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, I; Lei nº 11.340/2006, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 1.775.341/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 14/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de novembro e finalizada aos três dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto
por Marcelon Ferreira de Medeiros
, inconformado com a decisão exarada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA (ID 17055859), que, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, declarou a estabilização da tutela deferida,
manteve as medidas protetivas anteriormente fixadas em desfavor do recorrente,
e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do 487, I, do CPC.

De acordo com o narrado pela ofendida M.L.P. da S., ela e o réu Marcelo conviveram em união estável pelo período de 04 (quatro) anos, mas estão separados já faz 03 (três) meses; Que no dia 19 de setembro de 2019, por volta das 21H (vinte e uma) horas o acusado se dirigiu até a casa da vítima e deu a volta entrando pela porta da cozinha que estava aberta; Que se dirigiu a relatora chamando - a de amor e pedindo - lhe que reatassem o relacionamento; Que a relatora disse que não tinha condições de votarem a conviverem juntos, pois o acusado durante a convivência que tiveram o mesmo sempre a agredia com palavras; Que não dava mais porque os objetivos do acusado eram diferentes da vítima; Que o acusado prometeu que as agressões não iriam mais se repetirem; Que ao perceber que o acusado tinha tomado bebida alcóolica se afastou do mesmo saindo de dentro de casa para o quintal, pois já temia a reação do acusado, e ainda estava com sua neta de 01 (um) ano e 08 (oito) meses nos braços; Que ao sair o acusado veio atrás da relatora; Que a relatora sentou - se numa coluna de concreto que estava deitada no chão do quintal e continuou com sua neta no colo; Que ao ouvir o toque de uma mensagem que chegara ao celular da relatora o acusado se aproximou e tentou se apossar do aparelho; Que a relatora disse ao acusado que ele não ia pegar em seu celular não; levantando - se pois de pé pois até aquele momento continuava sentada; Que diante da resistência da relatora em entregar o aparelho o acusado tentou pegar na força o aparelho danificando - o; Que o causado em seguida a empurrou; Que após o empurrão a relatora gritou pelo nome do acusado pedindo - lhe que o mesmo parasse; Que ao acusado montou em sua moto que estava próximo a ambos e chutou a vítima, chegando a derruba - lá por cima da coluna de concreto; Que como estava com a neta ambas foram ao chão.

Assim, diante da violência psicológica e física, a ofendida pleiteou medidas protetivas de urgência, que foram deferidas pelo Juízo de plantão, nos seguintes termos (ID n.º 17055856):

“(...)ISTO POSTO, com fundamento nos argumentos ao norte apresentados, CONCEDO em sede de liminar a MEDIDA PROTETIVA DE URGENCIA DE AFASTAMENTO CAUTELAR do representado do ambiente familiar da vítima, ou qualquer aproximação do mesmo à vítima e seus familiares, mantendo-se uma distância mínima de 200 (duzentos) metros daquela, já que atendidos aos requisitos do fumus boni juris e periculum in mora, nos temos do artigo 22 da Lei 11.340/06, como medidas de proteção à(s) vítima(s) MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA.

Concedo ainda como medidas protetivas:

a) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, conforme art. 22, II, da Lei 11.340/2006, devendo o mesmo ser retirado da casa da vítima, caso vítima e agressor morem na mesma residência;

b) Proibição de determinadas condutas, entre as quais:

b') Aproximação da ofendida e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor;

b2) Contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

Após, a defesa ofereceu pedido de revogação (ID 17055858). Prolatada Sentença, ID 17055859, o apelante interpôs o presente recurso de Apelação.

Em suas
razões
recursais (ID 17055866), a defesa suscita a nulidade da decisão prolatada pelo juízo de origem em virtude do
cerceamento de defesa
, violação ao princípio do devido processo legal ao aplicar o art.355, I, do CPC. Por fim, igualmente alega
ofensa
ao princípio da
proporcionalidade
ao fixar por
2 (dois) anos a medida cautelar
e também por fixar por prazo indeterminado até o término do processo criminal principal.

Em
contrarrazões
(ID 17055870), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

Nessa esfera recursal, o D. Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
pronuncia-se pelo
“
PARCIAL CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, para que, lhe seja NEGADO PROVIMENTO, quanto à nulidade suscitada, julgando-se ainda prejudicado o pleito referente à revogação das medidas protetivas, nos termos da presente manifestação.”
(Textuais) (ID 20822718)

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Adianto que, o presente apelo não merece conhecimento, estando prejudicado, pela perda superveniente do objeto recursal.

Com efeito, a decisão recorrida (ID 17055859), proferida em
24/01/2020
, fixou as medidas protetivas pelo prazo de
02 (dois) anos
a partir de sua prolação ou na existência da ação penal, durante todo o processo criminal, inclusive durante o cumprimento da pena, em caso de sentença condenatória transitada em julgado.

Freddie Diddier explica sobre o tema:
“Consagra a máxima segundo a qual a decisão deve refletir o estado de fato e de direito existente no momento do julgamento da demanda, e não aquele que existia quando da sua propositura”
(Comentários ao novo Código de Processo Civil).

Aplicando o ensinamento transcrito ao caso concreto, percebe-se que não mais subsiste a utilidade-necessidade do presente recurso, tendo em vista que
a sentença recorrida manteve as medidas protetivas pelo prazo de 02 (dois) anos, contados da decisão (dias corridos), de modo que atualmente já expirou o prazo das restrições impostas pelo Judiciário
. No silêncio da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006),
cabe ao magistrado fixar o prazo de duração das medidas protetivas
, conforme as peculiaridades do caso concreto.

Quanto ao trecho constante na sentença:
“(...) ou na existência da ação penal, durante todo o processo criminal, inclusive durante o cumprimento da pena, em caso de sentença condenatória transitada em julgado (...)”
, vale pontuar que, as cautelares impostas ao apelante possuem
força eminentemente cautelar
, implicam em limitação à sua liberdade e ao direito de ir e vir, de modo que
não devem perdurar indefinidamente
, sob pena de
configurar imposição de pena, sem o devido processo legal
, culminando em constrangimento ilegal.

Ademais, as cautelares de natureza pessoal, entre elas as
medidas protetivas de urgência
,
devem ser temporalmente limitadas à luz do princípio da razoabilidade, de acordo com sua necessidade e adequação, bem como periódica revisão
, destacando que, a decisão de revogação não impede que sejam solicitadas novas medidas protetivas, caso ocorram fatos novos que evidenciem riscos iminentes à integridade física e psicológica da vítima, conforme
REsp 2098427/GO
(2023/0341657-4), TJDFT, Ministro Jesuíno Rissato, publicação 04/06/2024.

A Terceira Seção, no julgamento do AgRg no REsp nº 1.775.341/SP (DJe de
14/04/2023
), de relatoria do
Ministro Sebastião Reis Júnior
, consolidou o entendimento de que, embora a norma legal não preveja o prazo de duração da medida protetiva, tal fato
“não permite a eternização da restrição a direitos individuais, devendo a questão ser examinada à luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação”
. Decidiu-se, na ocasião, que,
“antes do encerramento da cautelar protetiva, a defesa deve ser ouvida, notadamente para que a situação fática seja devidamente apresentada ao juízo competente, que diante da relevância da palavra da vítima, verifique a necessidade de prorrogação/ concessão das medidas, independente da extinção de punibilidade do autor”
.

No presente caso, observa-se que a sentença ora vergastada estipulou o
prazo de 02 (dois) anos de vigência das medidas protetivas
e,
considerando o escoamento do referido prazo
, sem que as partes se manifestassem a respeito da necessidade de sua duração, inexistindo nos autos qualquer indício de que a situação de risco/violência ainda persista, outra conclusão não se pode chegar que não seja a da perda superveniente do objeto.

Assim sendo, verifico que o prazo de imposição das medidas protetivas, fixado na sentença, expirou, importando na
perda superveniente do objeto recursal
, na medida em que eventual provimento do presente apelo não terá a força de proporcionar qualquer alteração no mundo fenomênico.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CRIME - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - RECURSO DA DEFESA - PLEITO ABSOLUTÓRIO - NÃO CONHECIMENTO - PROCEDIMENTO QUE NÃO ENVOLVE QUALQUER JUÍZO CONDENATÓRIO
- PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE APROXIMAÇÃO DA OFENDIDA -
ESGOTAMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DAS MEDIDAS - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PREJUDICADO”. (TJPR - 1ª C. Criminal - 0000380-68.2018.8.16.0164 - Teixeira Soares - Rel.: Desembargador Clayton Camargo - J. 02.05.2019).

“APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA QUE APLICOU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM DESFAVOR DO APELANTE. PRELIMINAR. AVENTADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE OS FATOS NARRADOS PELA VÍTIMA.
TRANSCURSO DO LAPSO FIXADO NA SENTENÇA PARA VALIDADE DAS MEDIDAS. PERDA DO OBJETO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO
”. (TJ-SC - APR: 00260205720168240023 Capital 0026020-57.2016.8.24.0023, Relator: Volnei Celso Tomazini, Data de Julgamento: 09/04/2019, Segunda Câmara Criminal).

APELAÇÃO CÍVEL.
MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO DO JUIZ QUE DETERMINOU O PRAZO DE VALIDADE DE 1 ANO À PARTIR DA SENTENÇA DAS MEDIDAS CONCEDIDAS. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU/APELANTE. PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PERDA DE VALIDADE DAS REFERIDAS MEDIDAS EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO. RECURSO NÃO CONHECIDO
. (APELAÇÃO Nº 0010406-08.2017.8.14.0006, Relatora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Data da publicação: 16/11/2020)

Ante o exposto,
não conheço do Recurso de Apelação
, por se encontrar
prejudicado, em virtude da perda superveniente de seu objeto
, devendo o feito tramitar em
segredo de justiça
.

É o voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/12/2024